Tribunal: TJMT
Processo: 0038093-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038093-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (APELANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS - CPF: 594.758.461-15 (APELADO), SYLVIO SANTOS ARAUJO - CPF: 531.361.601-34 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA EXTRA PETITA – DECISÃO NULA.

É vedado ao magistrado proferir decisão acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a decisão estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso. No caso, houve, pois, decisão extra petita, impondo-se a desconstituição da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VERO EMPREENDIMENTOS LTDA., em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 0038093-67.2016.8.11.0041 – Código 1165412 – ação de consignação em pagamento – proposta em face de ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS – julgou improcedente referida ação, ante a insuficiência do valor consignado, sob o argumento de que dos valores pagos pelo autor, a retenção pelo distrato deverá ser de apenas 12%, devendo devolver, para quitação o débito, o valor restante, em parcela única, no prazo de 10 dias. Condenou o autor nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que ficou em 18% sobre o valor da condenação.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a ação de consignação de valores proveniente da compra de 03 (três) unidades autônomas no empreendimento Vero, sendo fato incontroverso que a apelada deixou de cumprir o pactuado no contrato de Promessa de Compra e Venda, ficando inadimplente com as parcelas.

Que buscou a tutela jurisdicional para consignar os valores a titulo de devolução de valores remanescentes após a dedução das verbas estipuladas no contrato.

Alega que a
sentença apelada é extra petita
, haja vista que excedeu os limites objetivados pelas partes, ao julgar abusiva cláusula contratual, em notória afronta ao princípio da congruência.

Defende ser defeso ao juízo proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No mérito, alega que, em não sendo acolhida a preliminar de incongruência, que outro ponto que merece reforma na sentença é em relação ao percentual de retenção devido pela apelada inadimplente, que ocasionou a rescisão contratual.

Destaca ser incontroverso a inadimplência da apelada em relação ao contrato de compra e venda.

Ainda, que referido contrato prevê que em caso de rescisão contratual, deverá ser retido pela Apelante o equivalente a 50% do valor pago, após a dedução das verbas arroladas, quais sejam, despesas com corretagem e publicidade, o qual foi fixado em 10% do preço total da venda monetariamente atualizado, juros moratórios e compensatórios e multa moratória; condomínio de utilização, taxas de energia, gás, iptu e demais taxas decorrentes do uso e propriedade; reparos necessários a reposição do imóvel no mesmo estado que foi entregue; taxa mensal de ocupação fixada em 1,5% sobre o preço da venda, atualizado monetariamente e acrescido de juros eventualmente contratados, devida desde o primeiro dia do mês da entrega da posse do imóvel ; todos os tributos pagos pela vendedora; despesas e custas judiciais, além de honorários advocatícios.

Alega inexistir mácula ou nulidade nas disposições supra, já que estabelecidos livremente pelas partes.

Defende que se mostra irrazoável a fixação de retenção de apenas 12% do valor efetivamente pago, sendo no mínimo razoável a retenção de 25% sobre o valor pago, seguindo a jurisprudência pacífica do STJ.

Desta feita, que considerando a culpa da apelada pela rescisão do contrato, roga pela reforma da sentença, possibilitando a retenção do percentual fixado em contrato, autorizando ainda, que sejam procedidas as deduções administrativas especificadas no referido instrumento, máxime no que se refere a despesas com corretagem e publicidade, ou alternativamente a retenção do percentual de 25% sobre o valor pago.

Requer a reforma da sentença apelada, para acolher a preliminar aventada, e alternativamente, afastar as condenações impostas, reconhecendo o valor consignado e a legalidade no percentual de retenção e desconto das despesas suportadas, em razão da culpa exclusiva da compradora na rescisão contratual, condenando os Apelados ao pagamento do ônus sucumbencial.

Ainda, que na hipótese de ser mantida a sentença, que sejam reduzidas as penalidades arbitradas, levando em consideração as clausulas do contrato entabulado entre as partes, bem como precedentes jurisprudenciais pátrios sobre os casos análogos aos autos, condenando o recorrido, ainda, no pagamento de parcelas de sucumbência.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 75151536-pág.2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar sentença extra-petita)

Ao juiz incumbe decidir a lide “nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”, consoante dispõe o art. 141 do CPC/2015.

O autor é quem fixa os limites da lide, deduzindo sua pretensão por meio da petição inicial.

Por conseguinte, deve haver estreita correlação – segundo o princípio da congruência – entre o pedido e a sentença, sendo vedado ao magistrado prolatar sentença além [ultra petita], fora [extra petita] ou aquém [citra ou infra petita] do pedido da parte, sob pena de macular o pronunciamento judicial.

Assim, o magistrado, ao interpretar o pedido, deverá fazê-lo de forma restritiva.

Na hipótese dos autos, o autor postula o seguinte (id.n.o 75150973 -pág.4):

a) expedição de guia para depósito da quantia devida, calculada em R$ 8.951,19 (oito mil novecentos e cinquenta um reais e dezenove centavos, a ser efetivado no prazo de 05 (cinco) dias contados de deferimento, conforme preceitua o art. 542, I do Código de Processo Civil, sendo-lhe, ainda, deferido o depósito das parcelas que se forem vencendo.

b) a citação do consignado, via postal, para levantar o valor depositado ou apresentar contestação;

C) que, ao final, seja julgado procedente o pedido e declarada extinta a obrigação, com a condenação do consignado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, caso haja recurso.

O juízo por sua vez, após a apresentação da contestação, sentenciou (id.n.o 75151526 -pág.5)

“Posto isso,
JULGO
improcedente

a presente Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por
Vero Empreendimentos Ltda
, em face de
Ely Esteves Capistrano Martins
, ante a insuficiência do valor consignado, visto que dos valores pagos pelo autor, a retenção pelo distrato deverá ser de apenas 12%, devendo devolver, para quitação do débito, o valor restante, em parcela única, no prazo de 10 dias.
Condeno
o autor nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que ficou em 18% sobre o valor da condenação.

Como se vê, a sentença analisou além da pretensão deduzida na petição inicial.

Extrai-se que a condenação se deu com base no que foi pedido em contestação, no entanto, deveria o Apelado ter formulado tais requerimentos por meio de procedimento correto, qual seja, a reconvenção.

Nestes termos, impõe-se o acolhimento da preliminar deduzida na apelação e a desconstituição da sentença,

Isto posto, ACOLHO referida preliminar e anulo a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021